Tribunal: CARF
Processo: 10980.914026/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.914026/2020-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.503 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
contra
Acórdão
107-021.563
–
8a
TURMA/DRJ07, Sessão de 15 de fevereiro de 2023, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata do Despacho Decisório parcialmente reproduzido abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.914026/2020-56
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

Conforme parecer anexo ao Despacho Decisório, o direito creditório não foi
reconhecido porque o pagamento efetuado coincidia com o débito declarado em DIRF.
2 MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Interessada foi intimada da decisão em 12/11/2020 (fl. 163) e, em 14/12/2020 (fl. 12,
segunda-feira), interpôs Manifestação de Inconformidade, acrescentando, em síntese,
que:
 Parte do IRRF recolhido constitui pagamento indevido ou a maior porque se refere a
serviços provenientes de países com os quais o Brasil possui acordos para evitar dupla
tributação (Finlândia, Suécia e França).
 Retificou a DCTF e apresentou o PER em tela. Em seguida, transmitiu DCOMPs.
 O crédito foi reconhecido pelo próprio DD
 O valor total declarado em DIRF para o débito de IRRF consta como sendo de R$
44.910,76, por mero equívoco formal.
 O débito para o qual deve ser alocado o pagamento do DARF é aquele informado na
DCTF, uma vez que a DIRF possui caráter meramente informativo e a DCTF “é
confissão de dívida”.
 Discorre sobre o princípio da verdade material.
 Está providenciando a retificação da DIRF, a qual será apresentada nestes autos
oportunamente.
 Menciona convenções internacionais, jurisprudência do STJ, parecer da PGFN, ADI
RFB, para concluir que, se não houver transferência de tecnologia, não haverá
incidência de IRRF.
 Defende que foram contratados serviços técnicos sem transferência de tecnologia.
 Defende que assumiu integralmente o encargo com IRRF, de modo que não haveria
necessidade de obter autorização para restituição do montante pago indevidamente.
Pede, em síntese, deferimento do pedido de restituição, reconhecimento da suficiência
do crédito e homologação das compensações.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

A 8a TURMA/DRJ07 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa passo a reproduzir:
3 DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PELO DESPACHO DECISÓRIO
Alega-se que o Despacho Decisório teria reconhecido um crédito de R$ 44.910,75:
Não há dúvidas, portanto, de que a Manifestante possui um crédito de R$ 44.910,75
valor superior ao pleiteado no PER, conforme inclusive foi reconhecido pelo próprio
despacho decisório. (fl. 17).
Contudo, no Despacho Decisório, consta expressamente “Valor do crédito reconhecido”
igual a R$ 0,00, de modo que nenhum direito creditório foi reconhecido. A menção no
despacho decisório a um saldo disponível não representa reconhecimento de direito
creditório. Além disso, na conclusão do parecer (fl. 10) em que se baseou o Despacho
Decisório, também consta que nenhum direito creditório foi reconhecido.
4 RETIFICAÇÃO DA DIRF
No Despacho Decisório, o não reconhecimento de qualquer direito creditório foi
moti vado pelo disposto na IN RFB n° 1.717/2017, art. 18, § 1°, inciso II, in verbis:
Seção IV
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma estabelecida no
§ 1o do art. 7o, ressalvada a hipótese de que trata o art. 31. § 1o A devolução a que se
refere o caput deverá ser acompanhada: (...)
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
a referida retenção tenha sido informada; e
Dessa forma, não se reconheceu qualquer direito creditório porque:
(...) a retenção no valor de R$ 44.910,76 – objeto do PER/DCOMP em análise –
encon tra-se declarada na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
retifica dora/aceita do ano-calendário de 2015, conforme pode ser observado em ficha
extraída da DIRF e anexada a este parecer. (fl. 10).
Na referida ficha extraída da DIRF (fl. 8), consta a retenção de R$ 44.910,76, conforme
declaração entregue em 13/02/2020 às 16h05.
Em consulta ao sistema informatizado DIRF (fl. 166), verifica-se que a DIRF
retificadora ativa da Interessada ainda é a declaração entregue em 13/02/2020 às 16h05,
de modo que a ainda consta ter havido a retenção de R$ 44.910,76.
Alega-se que a retificação da DCTF seria suficiente, pois nesta há confissão de dívida,
enquanto a DIRF tem mero caráter informativo.
Tal alegação não pode ser aceita, pois contradiz o disposto no citado art. 18, § 1°, inciso
II, da IN RFB n° 1.717/2017. Além disso, a obrigatoriedade de retificação de todas as
declarações é reforçada pela Parecer Normativo Cosit n° 2/2015, in verbis:
Conclusão
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no casoconcreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário; (Grifamos).
A Interessada “informa que está providenciando a retificação da DIRF, a qual será
apresentada nestes autos oportunamente” (fl. 19).
Em princípio, a DIRF não deve ser apresentada nos autos, mas transmitida
eletronica mente por meio de programa gerador próprio (DIRF 2015 - IN RFB n°
1.503/2014, art. 5o). Além disso, ainda que se pudesse admitir uma forma de
apresentação diversa da prevista na legislação, observa se que os autos não foram
instruídos com qualquer DIRF retificadora.
5 CONCLUSÃO
Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade para não reconhecer
qualquer direito creditório.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:
(...)
2.1. DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IRRF – SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
PARA A HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO
Antes de adentrar nas razões de reforma do acórdão recorrido, a Recorrente passa a
tecer breves considerações sobre a origem e suficiência dos créditos pleiteados par
homologação da compensação.
Pois bem. A Recorrente é sociedade empresária que atua preponderantemente na
fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão,
artefatos, peças e acessórios.
Na consecução de seu objeto social, contrata alguns serviços do exterior relacionados a
consultoria, computação, treinamento, entre outros. Em 2015, a Recorrente contratou
referidos serviços e, sobre os pagamentos realizados para contratação, recolheu IRRF-
Royalties (código 0422).
Para a competência em análise (21/07/2015), foi recolhido o DARF (R$ 44.910,76). À
época o pagamento foi declarado na DIRF e na DCTF correspondente, bem como foi
corretamente contabilizado na sua escrita fiscal (ECD).
Ocorre que, em 2017, a Recorrente verificou que grande parte dos recolhimentos de
IRRF Royalties sobre os serviços técnicos importados do exterior eram indevidos, haja
vista que os serviços são provenientes de países3 com os quais o Brasil possui Acordos
para evitar Dupla Tributação (ADT’s)4 , pelo que não há a incidência do IRRF (0422-
01).
Assim, a Recorrente refez a apuração e identificou que, para a competência em análise
(21/07/2015), o débito devido era de R$ 0,01, para o qual vinculou a DARF (R$
44.910,76 – Doc. 03 da MI).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

Portanto, após a nova apuração realizada pela Recorrente, a diferença entre o pagamento
do DARF de R$ 44.910,76 e o valor efetivamente devido (R$ 0,01), se transformou em
crédito de pagamento indevido no montante total de R$ 44.910,75 (Doc. 02 da MI). A
Recorrente então realizou a retificação da DCTF5 e apresentou o PER em tela, no qual
pleiteou a restituição do IRRF-Royalties (cód. 0422), e, em seguida, transmitiu a(s)
DCOMP(s) ora tratada(s).
Não há dúvidas, portanto, de que a Recorrente possui um crédito de R$ 44.910,75, valor
superior ao pleiteado no PER, conforme inclusive foi reconhecido pelo próprio
despacho decisório (Doc. 01 da MI).
Confira-se a informação corretamente lançada na DCTF retificadora (Doc. 03 da MI).
Contudo, em que pese a retificação da DCTF, bem como a existência do crédito, a DRJ
por meio do acórdão recorrido deixou de reconhecer o crédito e homologar a
compensação pleiteada, sob o fundamento de que “não houve a retificação da DIRF e
que não há prova que permita elidir sua não retificação, entendo que deve ser mantido o
Despacho Decisório aqui em análise”
No entanto, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido não são suficientes para
justificar a manutenção da glosa realizada. É o que se passa a demonstrar.
2.2. DA TRADUÇÃO JURAMENTADA DAS INVOICES QUE COMPROVAM A
ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO
O acórdão recorrido consignou que, em observância ao princípio da verdade material, a
análise do direito creditório “não deve apenas se limitar apenas verificar que a
retificação da DCTF que reduziu o débito não foi acompanhada pela retificação da
DIRF”. Contudo, deixou de analisar a suficiência do direito creditório comprovado, por
meio das invoices, sob o entendimento de que essas não foram acompanhadas de
tradução juramentada, nos termos do art. 224 do Código Civil.
Primeiramente, cumpre destacar que em sua Manifestação de Inconformidade a
Recorrente realizou a tradução simples dos referidos documentos (Doc. 04 da MI), os
quais sequer foram analisados pela DRJ.
No entanto, para que não restem dúvidas sobre o direito creditório aqui pleiteado,
cumpre destacar que a Recorrente efetuou a tradução juramentada das invoices, em
atendimento ao disposto no art. 224 do Código Civil (Doc. 01).
Destaca-se que, no processo administrativo tributário, deve sempre ser observada a
busca pela verdade material. Assim, o Fisco não pode agir baseado em presunções, mas
DEVE sempre buscar a verdade dos fatos6 , sobrepondo, dessa forma, os aspectos
formais eventualmente exigidos pela legislação. Tanto é assim que a Lei no 9.784/99,
que regulamenta o processo administrativo federal, estabelece uma série de princípios e
critérios que devem ser observados pela Administração Pública. Dentre eles, temos a
“adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados” (art. 2o, IX – destacamos).
Logo, o Fisco deverá analisar todos os documentos juntados pelo contribuinte,
independentemente do momento processual em que apresentados. Neste sentido, veja-se
o entendimento pacífico deste CARF:
(...)
Ante o exposto, requer sejam analisados os documentos apresentados no presente
Recurso Voluntário, em conjunto com os fundamentos e documentos já apresentados
anteriormente nos presentes autos, para o fim de comprovação da existência e validade
do crédito pleiteado pela Recorrente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

2.3.
DA
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DIRF
PARA
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
Como bem lembrou a DRJ no acórdão recorrido, em observância ao princípio da
verdade material, a análise do direito creditório “não deve apenas se limitar apenas
verificar que a retificação da DCTF que reduziu o débito não foi acompanhada pela
retificação da DIRF”.
Apesar da premissa correta adotada pela DRJ, na conclusão do acórdão restou
consignado que “constatado que não houve a retificação da DIRF e que não há prova
que permita elidir sua não retificação, entendo que deve ser mantido o Despacho
Decisório aqui em análise”.
No entanto, tal entendimento não merece prosperar.
Conforme demonstrado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade, Na
DIRF analisada pela autoridade fiscal, o valor total declarado para o débito de IRRF
para a competência de 21/07/2015 consta como sendo de R$ 44.910,76, por mero
equívoco formal da Recorrente (Doc. 06 da MI).
Conforme tratado, após nova apuração realizada pela Recorrente, o valor devido a título
de IRRF foi de R$0,01. Por um equívoco, à época do recálculo foi realizada
corretamente apenas a retificação da DCTF, permanecendo a DIRF tal como lançada
originalmente.
Contudo, os equívocos de preenchimento da DIRF configuram erros meramente formais
que em nada alteram o direito ao crédito. Veja-se que o débito para o qual deve ser
alocado o pagamento do DARF é aquele informado na DCTF, uma vez que a DIRF
possui caráter meramente informativo e a DCTF “é confissão de dívida” 7 .
O fato é que ainda que a Recorrente tenha cometido erro de preenchimento da DIRF,
esta poderia no máximo sofrer a aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória. Ora, deve prevalecer o princípio da verdade material.
(...)
Diante do exposto, deve ser reformado o acórdão recorrido, uma vez que não pode o
crédito ser indeferido apenas em razão do equívoco no preenchimento da DIRF,
devendo ser considerado o valor corretamente lançado na DCTF e na escrita fiscal.
Dito isso, e para que não restem dúvidas acerca do direito creditório ora pleiteado,
passa-se a demonstrar a não incidência do IRRF sobre os serviços técnicos contratados
pela Recorrente.
2.4. DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF SOBRE SERVIÇOS TÉCNICOS - ACORDOS
PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO
A Recorrente contrata alguns serviços do exterior relacionados a consultoria,
computação, treinamento, entre outros. Entre o período de 2012 e 2015, a Recorrente
contratou referidos serviços e, sobre os pagamentos realizados para contratação,
recolheu IRRF-Royalties (código 0422).
A Recorrente realizou pagamentos/remessas para empresas no exterior, adotando o
procedimento de efetuar a retenção do imposto de renda sobre os pagamentos, relativos
aos seguintes serviços:
a) Serviços de Consultoria;
b) Serviços de Informática/TI; e
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

c) Serviços Administrativos.
Contudo, ao revisitar os pagamentos efetuados, a Recorrente verificou que efetuou
pagamentos para empresas situadas na Finlândia, Suécia e França, conforme quadro
demonstrativo abaixo:

Pois bem. De acordo com a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada entre Brasil e
Suécia (Decreto no 77.053/1976), os lucros de uma empresa devem ser tributados no
país em que a empresa está situada, a não ser que a empresa exerça sua atividade no
outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente (artigo 7, item 1,
da Convenção Brasil/Suécia).
A mesma redação consta nas Convenções entre Brasil/Finlândia (Decreto no
2.465/1998) e Brasil/França (Decreto no 70.506/1972).
Inicialmente, a interpretação do fisco federal sobre este dispositivo era no sentido de
que a prestação de serviços deveria ser enquadrada no artigo 22 (Rendimentos não
expressamente mencionados) da Convenção Brasil/Suécia, fazendo com que o
rendimento devesse ser tributado em ambos os Estados contratantes.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em 2012, entendeu que o rendimento dos
serviços não pode ser tributado pelo Brasil, uma vez que para esse tipo de rendimento
deve ser aplicado o artigo 7o dos acordos internacionais para evitar a dupla tributação,
devendo apenas ser tributado no Estado de destino desse rendimento, conforme disposto
abaixo:
(...)
Desta forma, em consonância com o exposto no julgado acima, o rendimento deveria
ser tributado somente no estado de destino, não devendo ser tributado no Brasil.
Após essa decisão, em 2013, a PGFN reconheceu o enquadramento das remessas ao
exterior decorrentes de contratos de prestação de serviço de assistência técnica e de
serviços técnicos sem transferência de tecnologia no artigo 7o das Convenções para
evitar dupla tributação, afastando a incidência do IRRF, salvo se as convenções
determinarem que esses rendimentos sejam tratados como royalties (artigo 12 das
Convenções com Suécia, França e Finlândia). Nesse sentido:
1 Assim, com base no exposto acima, conclui-se que o IRRF é devido, exceto se: O
ADT não equipara serviços técnicos e de assistência técnica a royalties;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

2 Não existir estabelecimento permanente do prestador de serviços estrangeiro no
Brasil.
Ainda, o inciso II do presente ADI prevê a não retenção no caso de profissões
independentes ou de serviços profissionais ou pessoas independentes quando o acordo
ou convenção não prever sua tributação. Nessas situações, o Artigo 7 dos ADT’s seria
aplicável, afastando a incidência do IRRF nas remessas ao exterior para pagamento de
tais serviços.
Neste sentido, pode-se observar, pela leitura do artigo 12 dos ADT ́s que não há
qualquer equiparação de serviços técnicos a royalties:
(...)
Em julgado mais recente, o STJ reconheceu novamente a não incidência do IRRF sobre
valores recebidos por empresa estrangeira prestadora de serviços, se esta não possuir
estabelecimento permanente no Brasil, nos termos do REsp no 1.272.897/PE:
(...)
Desta forma, cabe analisar se os serviços contratados pela Recorrente implicam na
transferência de tecnologia, de tal forma que, se não ocorrer a transferência de
tecnologia, não será devida a retenção do imposto pela fonte pagadora situada no Brasil.
2.5. DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA RECORRENTE - SERVIÇOS
TÉCNICOS SEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
O artigo 211 da Lei no 9.279/96 prevê que o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) é o responsável pelo registro de contratos que impliquem a
transferência de tecnologia para produzirem efeitos em relação a terceiros, conforme
destacamos abaixo:
(...)
Desta forma, o INPI regulamentou o disposto no artigo acima por meio da publicação
da Resolução no 156/201510, que dispõe sobre os serviços de assistência técnica
dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e
Registros – DICIG, por não implicarem em transferência de tecnologia, nos seguintes
termos.
Assim, tendo em vista a natureza dos serviços contratados pela Recorrente, estes não
implicam na transferência de tecnologia, de forma que são classificados da seguinte
forma com os serviços acima relacionados:
(...)
Para comprovação das naturezas dos serviços contratados, a Recorrente em resposta ao
Termo de Intimação n° 1.242/2020 relacionou as invoices relativas aos serviços
contratados do exterior.
Destaca-se que os serviços prestados pela Recorrente não decorrem da “exploração de
direitos autorais de programas de computador”, mas são, de fato, serviços técnicos.
Conforme se evidencia nas invoices e documentos correspondentes (Doc. 01) não há
apenas a contratação da licença de software, mas também a contratação do suporte, ou
seja, do serviço técnico de informática.
Assim, no presente caso, não se trata apenas de contratos de licença de uso de software
no qual o licenciante transmite informações tecnológicas previamente existentes por
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

meio de cessão de direitos, sem a interferência do licenciante na aplicação tecnológica
ou garantia de resultado.
Pelo contrário, há uma prestação de serviços com o objetivo de execução de serviços de
conteúdo técnico especializado por parte do prestador, o qual utiliza conhecimentos
técnicos para aplicação ao caso concreto. No caso, o serviço de assistência técnica de
informática é contratado justamente para que a Recorrente pudesse ter esse suporte
especializado por parte de seus prestadores.
Não há a disponibilização ou autorização de exploração da tecnologia pela Recorrente,
pois somente o prestador possui os conhecimentos técnicos e, portanto, é ele que presta
esse suporte à Recorrente. Não obstante neste contrato os serviços tenham conteúdo
técnico especializado, não há transferência de tecnologia.
Isso porque os contratos de “assistência técnica e serviços técnicos”, são aqueles cuja
prestação de serviços não têm natureza autônoma e independente, mas complementar ou
acessória de outra operação, prevista no mesmo contrato ou em separado. E isto porque
nestes casos a transmissão da informação não se esgota na simples cessão de direitos,
mas exige complementarmente uma atividade continuada de prestação de serviços,
permanentes ou periódicos, pela qual a informação tecnológica seja plenamente
colocada à disposição do cessionário.
É o que ocorre no presente caso, já que é disponibilizado uma tecnologia para a
Recorrente da qual somente o prestador tem o conhecimento técnico para que os
serviços continuem sendo prestados. Assim, por meio de manutenções periódicas por
parte do prestador, é que a Recorrente pode continuar a ter acesso a essas tecnologias.
Não por outra razão foram contratados os serviços de suporte, conforme demonstrado
acima.
Ou seja, além dos direitos sobre softwares, são contratados serviços referentes a
infraestrutura de TI, tais como gerenciamento de servidores, telecomunicações, dentre
outros. Estão englobados nos invoices os serviços administrativos, denominados como
“Services Fee” nas invoices, os quais englobam a prestação de serviços de Recursos
Humanos, Marketing e Comunicação, Estratégia e Desenvolvimento Operacional,
Finanças, Tesouraria, Fiscal e Jurídica pela matriz da empresa na Finlândia, o que mais
uma vez demonstra a natureza técnica dos serviços.
Por fim, também estão englobados os serviços de consultoria que se resumem na
divulgação de listas dos contratos de Serviços de Assistência Técnica e Cientifica,
serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma e recuperação
prestados em equipamentos ou máquinas, serviços de supervisão de montagem,
montagem, desmontagem, instalação e início de operação prestados em equipamentos
ou máquinas. Ou seja, também são serviços essencialmente técnicos!
Ora, no presente caso, o objetivo principal dos contratos firmados entre a Recorrente e
os seus prestadores é a prestação de um serviço técnico para aplicação da tecnologia,
sem a transferência da mesma!
(...)
Desta forma, diante de todo o exposto, resta claro que os referidos serviços contratados
pela Recorrente são serviços técnicos que não implicam na transferência de tecnologia,
e, de tal forma, não é necessária a retenção do imposto de renda pela empresa
contratante dos serviços situada no Brasil.
2.5. DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO DO IRRF
Para demonstrar a assunção do encargo financeiro, a Recorrente anexa à presente defesa
as traduções juramentadas das invoices (Doc. 04 da Impugnação), conforme exposto no
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

tópico 2.2, relativas aos serviços contratados do exterior, cujo IRRF foi recolhido
indevidamente (Doc. 01).
Note-se que valores remetidos ao exterior foram líquidos e correspondem ao valor
integral pago em contrapartida dos serviços contratados, portanto, comprova-se que não
houve retenção e desconto do IRRF, tendo sido o encargo integralmente assumido pela
Recorrente, razão pela qual não há necessidade de obter autorização para restituição do
montante pago indevidamente.
PEDIDO
Diante do exposto, requer dignem-se V.Sas. a dar integral provimento ao recurso
voluntário para reformar o acórdão recorrido e confirmar integralmente o crédito
pleiteado no PER no 26304.92976.070317.1.2.04-7984, e homologar as compensações
declaradas
nas
DCOMPs
no
00929.64541.170518.1.7.04-7030,
09752.10790.210618.1.3.04-6616 e 32470.75169.310718.1.3.04-1530.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O recurso em apreço se trata da análise de eventual crédito de IRRF, proveniente
de pagamento indevido ou maior efetuado pelo DARF em 21 de julho de 2015 no valor de R$
44.910,76 em que a Recorrente contratou referidos serviços e, sobre os pagamentos realizados
para contratação teria recolhido indevidamente IRRF-Royalties (código 0422).
Assim, a recorrente afirma queo pagamento indevido a titulo de royalties terminou
ocorrendo porque quando não deveria ter efetuado o recolhimento das retenções em razão o
acordo de bitributação entre países estrangeiros tais como Suécia, Finlândia e França, in verbis:
De acordo com a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada entre Brasil e Suécia (Decreto
no 77.053/1976), os lucros de uma empresa devem ser tributados no país em que a
empresa está situada, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente (artigo 7, item 1, da
Convenção Brasil/Suécia).
A mesma redação consta nas Convenções entre Brasil/Finlândia (Decreto no
2.465/1998) e Brasil/França (Decreto no 70.506/1972).
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

Inicialmente, a interpretação do fisco federal sobre este dispositivo era no sentido de
que a prestação de serviços deveria ser enquadrada no artigo 22 (Rendimentos não
expressamente mencionados) da Convenção Brasil/Suécia, fazendo com que o
rendimento devesse ser tributado em ambos os Estados contratantes.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em 2012, entendeu que o rendimento dos
serviços não pode ser tributado pelo Brasil, uma vez que para esse tipo de rendimento
deve ser aplicado o artigo 7o dos acordos internacionais para evitar a dupla tributação,
devendo apenas ser tributado no Estado de destino desse rendimento, conforme disposto
abaixo:
Assim, após perceber que havia recolhido indevidamente as retenções
supracitadas, pretendeu confirmar integralmente o crédito pleiteado no PER no
26304.92976.070317.1.2.04-7984, e homologar as compensações declaradas nas DCOMPs no
00929.64541.170518.1.7.04-7030,
09752.10790.210618.1.3.04-6616
e
32470.75169.310718.1.3.04-1530, as quais não foram reconhecidas efetivamente nem pela DRF,
tampouco pela DRJ.
No entanto, entendo que o presente processo deve ser convertido em diligência,
uma vez que dentre os fundamentos que denegaram o pleito se destacam o fato de que a DRJ
afirma divergência dos valores em DIRF, embora constem em DCTF, bem como a ausência dos
invoices traduzidos por tradutor juramentado que atestem a contratação dos serviços, nos
seguintes termos, in verbis:
e-fls. 173
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a conclusão do voto do insigne Relator e demais fundamentos, mas com
uma ressalva: DIRF preenchida equivocadamente poderia ser desconsiderada por prova
válida, o que não ocorreu neste momento.
Com efeito, entendo que caso houvesse provas da alegação de não incidência do IRRF
conforme ACORDOS PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO, o princípio da
Verdade Material deveria prevalecer sobre a DIRF incorretamente preenchida e não
retificada.
Entretanto, as “invoices” relativas aos serviços contratados do exterior – cujo IRRF
recolhido aqui é pleiteado em restituição por alegado Pagamento Indevido ou A Maior –
não foram acompanhadas de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado e, portanto, não produzem efeitos legais no Brasil, conforme expresso no
artigo 224 do Código Civil:
Feita essa ressalva, voto, acompanhando o Relator, por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade e não reconhecer qualquer direito creditório.
Nesse sentido, a interessada apresentou os documentos que entendeu necessários e
agora, em sede recursal, trouxe as invoices traduzidas por tradutor juramentado as e-fls. 197/268.
As invoices (faturas) foram traduzidas e espelham, todas, que os serviços prestados pela empresa
sediada na França, Suécia e Finlândia, são de serviços técnicos e típicos à atividade comercial da
Recorrente. Serviços Técnicos: Remessas ao Exterior
Ademais, ao cotejar a documentação no curso do processo vislumbro fortes
indícios do direito creditório, posto que no documentos a seguir resta evidente o pagamento a
titulo de IRRF a partir de Rendimentos pagos a residente ou domiciliados no exterior:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

e-fls. 08

e-fls. 09
Parecer no 9.823/2020 – EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB
Data: 18 de setembro de 2020
PER/DCOMP no 26304.92976.070317.1.2.04-7984
Interessado: VALMET CELULOSE, PAPEL E ENERGIA LTDA
CNPJ: 43.443.043/0001-54
(...) 2. Em reposta ao Termo de Intimação no 1.242/2020, de 11 de fevereiro de 2020, o
interessado apresenta planilha com informações relativas à retenção que deu origem ao
presente pleito, da qual foram retiradas as informações a seguir. O teor completo do
termo de intimação, bem como da resposta do interessado, pode ser consultado através
do processo-dossiê no 13033.074984/2020-81.

(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

e-fls. 69 comprovação do DARF

e-fls. 75 (DCTF)

Nos termos da Instrução Normativa RFB de no 1.455, de 06 de março de 2014,
tem-se o seguinte:
CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art.17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa
jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhante,
sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15% (quinze
por cento).
§1o Para fins do disposto no caput:
I – [...]
II – considera-se: Serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos
técnicos especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de
consultoria, realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou,
ainda, decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e [...]
Não se precisa de muito esforço para constatar que os serviços prestados pela
empresa e que constam nas invoices traduzidas (Documentos comprobatórios - e-fls. 197/268)
são de natureza técnica especializada e com uso de estruturas automatizadas e tecnologia
avançada, para a Recorrente, aparentemente coerentes com a natureza de serviços prestados.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

E, conforme trazido pelo recorrente:
De acordo com a Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda celebrada entre Brasil e Suécia (Decreto
no 77.053/1976), os lucros de uma empresa devem ser tributados no país em que a
empresa está situada, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente (artigo 7, item 1, da
Convenção Brasil/Suécia).
A mesma redação consta nas Convenções entre Brasil/Finlândia (Decreto no
2.465/1998) e Brasil/França (Decreto no 70.506/1972).
Inicialmente, a interpretação do fisco federal sobre este dispositivo era no sentido de
que a prestação de serviços deveria ser enquadrada no artigo 22 (Rendimentos não
expressamente mencionados) da Convenção Brasil/Suécia, fazendo com que o
rendimento devesse ser tributado em ambos os Estados contratantes.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em 2012, entendeu que o rendimento dos
serviços não pode ser tributado pelo Brasil, uma vez que para esse tipo de rendimento
deve ser aplicado o artigo 7o dos acordos internacionais para evitar a dupla tributação,
devendo apenas ser tributado no Estado de destino desse rendimento, conforme disposto
abaixo:
(...)
Relativamente aos Acordos ou Convenções para Evitar a Dupla Tributação da
Renda celebrados pelo Brasil, seguiram-se os seguintes atos que dispuseram acerca do
tratamento tributário pertinente a esses rendimentos destinados a pessoa física ou jurídica
residente no exterior:
Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
Art.1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou jurídica residente
no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem
transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção para evitar a dupla
tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou
Convenção:
I – no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de
que os serviços técnicos e assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese em
que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil; [...]
Nesse contexto, parece bastante legítimo o direito ao crédito pleiteado, entretanto,
entendo, à luz do art.170 do CTN, que a certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo necessita
passar por uma provação final: a verificação de sua apuração feita pela Recorrente e a devida
contabilização em sua escrituração comercial dos valores recolhidos e do imposto a recuperar
(crédito).
Conclusão
Neste sentido, voto em converter o julgamento do processo em diligências para
que (i) a unidade fiscal de origem examine a correção da apuração feita pela Recorrente, nas
Tabelas IRRF – Remessa ao Exterior, às alíquotas de 15% e (ii) certifique-se quanto à
contabilização dos recolhimentos (pagamentos) considerados na referida tabela e do imposto a
recuperar (crédito).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.503 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.914026/2020-56

Ao final, que a autoridade fiscal diligenciadora elabore sua conclusão,
cientificando a Recorrente do resultado das diligências, ofertando-lhe prazo razoável para, em
querendo, apresentar aditamentos que entender cabíveis.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 286
DF CARF MF
Original